Tribunal: TJMT
Processo: 0010179-19.2014.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010179-19.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ALMEIDA MATOS - CPF: 241.333.531-53 (APELADO), MARCIA LUZIA FREIRE DE BRITO - CPF: 544.929.551-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO – QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA (GENITORA DO AUTOR) AO TENTAR O EMBARQUE – VEÍCULO QUE PASSOU POR CIMA DE UMA DE SUAS PERNAS – ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA COMPROVADA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DESPESAS COM FUNERAL COMPROVADAS NOS AUTOS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados pelos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC.

Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Existindo, nos autos, comprovação da culpa de condutor de ônibus de propriedade da apelante pelo acidente narrado na peça de ingresso, configura-se o dever de indenizar os danos - materiais e morais - advindos desse evento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. contra a sentença, de Id. n.o 96691488, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, que, nos autos da Ação Indenizatória no 10179-19.2014.8.11.0002, ajuizada por CLAUDIONOR ALMEIDA MATOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida/apelante ao pagamento: (i) de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, respeitando os limites da apólice em relação a seguradora; (ii) de R$5.315,00 (cinco mil, trezentos e quinze reais), a título de danos materiais (iii) das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões de Id. n.o 96691517, a apelante aduz que o acidente ocorreu porque a vítima pretendia embarcar no ônibus pela porta mediana, local de saída inapropriado. Salienta que a vítima não possuía o Cartão Melhor Idade e que muitos idosos, de maneira arriscada, cometem o erro de entrar pela porta do desembarque.

Destaca que a vítima escorregou com as pernas para debaixo do ônibus ao tentar adentrar pela porta mediana, o que impossibilitou a sua visibilidade pelo espelho retrovisor externo direito.

Afirma que, de acordo com o laudo pericial, somente seria possível visualizar o passageiro na porta mediana, da cintura para cima, desse modo, estando a vítima caída, fora do alcance de visão do motorista, este acionou o fechamento das portas e saiu, não sendo possível evitar o acidente, que ocorreu por uma lastimável fatalidade.

Discorre sobre a ausência de culpa do motorista e a culpa exclusiva da vítima que tentou adentrar no ônibus pela porta mediana de saída. Ressalta que a dinâmica do acidente impossibilitou que o motorista avistasse a idosa caída no chão, tentando evitar o ocorrido.

Pontua que o motorista que conduzia o ônibus possuía mais de 20 (vinte) anos de experiência, sem nunca ter sido envolvido em qualquer problema ou acidente devido a sua prudência e precaução.

Discorre, ainda, sobre: i) a inexistência de nexo causal entre o acidente e a morte da vítima, que ocorreu 3 (três) horas após sinistro por choque hemorrágico; ii) a intensidade do sofrimento de um filho pela perda da mãe, já em idade avançada, no caso, 76 (setenta e seis) anos; iii) a desproporcionalidade da condenação imposta, bem como a necessidade de minoração; iv) o termo inicial dos juros.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede a ponderação das condenações impostas.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 96691521, por meio das quais a parte apelada sustenta pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Colhe-se dos autos que a Sra. Maria Lourdes de Almeida Matos, genitora do autor/apelado, no dia 11.02.2014, estava no ponto de ônibus na Av. São Gonçalo esquina com a Rua Julião de Brito, na cidade de Várzea Grande e sofreu um acidente, que resultou no seu óbito, ao tentar embarcar no ônibus coletivo da empresa requerida/apelante.

Em razão desse acidente, o filho da vítima ajuizou a demanda indenizatória visando ser restituído pelas despesas com o funeral e obter reparação moral pela perda sofrida.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido indenizatório do autor e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar se a parte autora/apelada faz jus à reparação dos danos morais e materiais que afirma ter sofrido, em virtude da perda da mãe num acidente envolvendo o ônibus de transporte coletivo da empresa apelante, bem como, eventualmente, a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Na hipótese, estamos diante de relação de consumo, sendo perfeitamente aplicáveis as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social.

Além disso, em ação de responsabilidade civil promovida contra empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros, incumbe: (a) ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373
,
I
, do CPC, e (b) ao réu, nos termos do art.
373
,
II
, do CPC.

Desse modo, recai sobre a empresa apelante o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Não obstante isso, a concessionária que disponibiliza aos usuários o serviço de transporte, se obriga a transportá-los de forma segura, em obediência ao dever de incolumidade inerente aos contratos dessa natureza.

Neste sentido, é a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado.
Não se eximirá da responsabilidade provando apenas ausência de

culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou

por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro.
Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local de destino”.
(“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 311, o destaque não consta do original).

Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a orientação de Humberto Theodoro Júnior:

“Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art.
6o
,
VIII
, do
CDC
só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada.”
(“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).

Além do mais, constitui excludente de responsabilidade do transportador, relativamente a danos à pessoa transportada
, a ocorrência de configuração de caso fortuito externo
, ou seja, fato exclusivo de terceiro, inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.

Nesse sentido, a orientação de Sérgio Cavalieri Filho:

“Os modernos civilistas, tendo em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso fortuito em interno e externo.
Entende-se por

fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à

organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio

do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno,

por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão ligados à

organização do negócio explorado pelo transportador.
A empresa noticiou, faz algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno.
O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à

organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a

empresa, como fenômenos da Natureza tempestades, enchentes etc. Duas

são, portanto, as características do fortuito externo: autonomia em relação

aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o

denominam de força maior
(Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315).
Pois bem,

tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é,

o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio.
Esse entendimento continua sustentável à luz do
Código Civil de 2002
, cujo art.
734
, há pouco visto, só exclui responsabilidade do transportador no caso de força maior ou seja, fortuito externo. O mesmo se diga em relação ao Código do Consumidor, no qual, para que se configure a responsabilidade do fornecedor de serviço (art. 14), basta que o acidente de consumo tenha por causa um defeito do serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de prestação ou comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de um defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços, o
Código de Defesa do Consumidor
(art. 14, § 3o) não se referiu ao caso fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito externo o exonera do dever de indenizar.”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318/319, item 93.1.).

Sabe-se, ainda, que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo seu condutor, sendo irrelevante que ele seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito.

Nesse sentido, é a orientação dos julgados do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO CAUSADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR. PRECEDENTES.
PRETENSÃO DE QUE SEJA FORMADA NOVA CONVICÇÃO ACERCA DOS FATOS DA CAUSA A PARTIR DO REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo

responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito

causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu

empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito
. Precedentes. 2. Assentada pela Corte de origem a premissa fática de que um dos demandados é o proprietário do automóvel, o qual confiou o bem ao condutor que culposamente deu causa ao evento danoso, a responsabilidade solidária daquele tem que ser reconhecida. Modificar essa conclusão implicaria rever o quadro fático delineado no acórdão recorrido, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A qualificação jurídica dos fatos ou a fundamentação desenvolvida pelo demandante na petição inicial não vincula o órgão jurisdicional, já que os limites objetivos do processo são fixados a partir do pedido, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes. 4. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ/3a Turma, AgRg no Agravo em REsp 692.148/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/06/2015, DJe 26/06/2015, o destaque não consta do original).

Extrai-se dos autos que a transportadora não produziu provas de fortuito externo configurador de excludente de responsabilidade e, embora alegue a culpa da vítima, não trouxe nenhum documento capaz de provar suas alegações.

Conforme relatado, a apelante argumenta que o acidente ocorreu porque a vítima pretendia embarcar no ônibus pela porta do meio, que na realidade é local de desembarque, o que teria impossibilitado uma visão completa pelo motorista.

A recorrente afirma que de acordo com o laudo pericial, somente seria possível visualizar um passageiro na porta mediana, da cintura para cima, portanto, estando a vítima caída, fora do alcance de visão do motorista, este acionou o fechamento das portas e saiu, não sendo possível evitar o acidente, que ocorreu por uma lastimável fatalidade.

Entretanto, pelo que consta dos autos, a Sra. Maria Lourdes de Almeida Matos, genitora do autor/apelado, de fato, tentou adentrar o ônibus pela porta do meio e tanto a testemunha que depôs durante a audiência de instrução quanto a moradora do que viu o acidente e deu entrevista para o programa MTTV 2a Edição (CD de Id. n.o 96659986) informam que a idosa colocou primeiro a sua bolsa no ônibus antes de adentrar e depois, já na tentativa de subir os degraus, é que sofreu a queda indo parar debaixo do veículo, desse modo, ao que tudo indica o motorista deveria ter noção de que uma passageira entraria no ônibus, seja pelos retrovisores externos ou internos.

Além disso, conforme destacado na sentença, o boletim de ocorrência, de Id. n.o 96659981, registrado pela equipe da CIOSP corrobora as informações anteriores.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da sentença:

“Nessa linha de raciocínio, destaco o Boletim de Ocorrência:

“No local constatamos que o veículo (ônibus) da empresa União Transportes atropelou uma senhora que estava embarcando no coletivo.
Segundo informações de uma testemunha (mora em frente ao ponto de ônibus) e não quis se identificar, a vítima estava subindo pela porta central do coletivo e quando ela estava no segundo degrau o ônibus começou a se locomover, então ela perdeu o equilíbrio e caiu para fora do coletivo, nisto em ato contínuo o condutor do veículo passou com a roda traseira direito por cima da perna esquerda da vítima
(...)” (fl. 38)

[...]

A corroborar o boletim de ocorrência, temos a prova oral colhida em audiência de instrução, cuja testemunha inquirida afirmou que a vítima teria colocado sua bolsa no ônibus e iria subir, porém escorregou e caiu fora do ônibus, o qual passou por cima da perna da vítima (fl. 428).

Outrossim, a reportagem apresentada pelo programa MTTV 2a Edição, cujo CD encontra-se encartado à fl. 61, destaca a imprudência do motorista da requerida, pois contém informações de uma pessoa que estava presente no momento do acidente e que disse ter presenciado a vítima colocar sua bolsa no degrau do ônibus e ao subir o veículo “deu um baque para sair”, porém a vítima não estava segurando nada, vindo a cair fora do ônibus, quando então passou por cima da perna da vítima.

Tais provas robustecem a pretensão descrita na inicial, pois delas sobressaem que o preposto da requerida, antes mesmo de fechar a porta e certificar-se de que a passageira já teria adentrado o veículo, saiu do ponto de embarque sem prestar um mínimo de atenção, motivando a queda da vítima para fora do veículo.

De mais a mais, as fotos de fls. 118/121 indicam que é comum idosos adentrarem pela porta dos fundos dos ônibus coletivos e às fotos de fls. 85/86 apontam que o motorista da requerida tinha visão da porta onde a vítima estava, de modo que não é possível afirma que ele não tinha conhecimento de que a vítima tentava adentrar no veículo, muito menos que ela adentrou de inopino, mormente porque se a porta dos fundos estava aberta era porque o motorista da requerida esperava que alguém fosse entrar na condução.

De fato, o que se tem é que o motorista da requerida, embora tivesse aberto a porta traseira do veículo, deixou de prestar a devida atenção quando foi sair do ponto de embarque, seja quanto à existência de passageiros adentrando no veículo, seja quanto à prévia necessidade de fechar a porta antes continuar seu trajeto.”
- Id. n.o 96691487.

Com efeito, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o motorista deixou de prestar a devida atenção ao sair com o ônibus do ponto sem se certificar de que todos os passageiros adentraram em segurança.

Outrossim, o fato de a vítima ser idosa e estar desacompanhada em nada afasta o dever de cuidado das empresas de transporte público, é cediço que diversos idosos e aposentados fazem o uso do transporte coletivo, para isso, inclusive, lhes é concedido a gratuidade.

Também não há como afastar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da idosa, que ocorreu 3 (três horas) após o evento fatídico, a idosa teve uma das pernas completamente esmagada pelo ônibus o que provocou grande perda de sangue, senão vejamos o apontamento do laudo pericial:

Denota-se, portanto, que a prestadora do serviço faltou com seu dever de preservar a incolumidade dos passageiros. Assim, correto o reconhecimento da responsabilidade da ré pelo acidente, cabendo-lhe indenizar os danos daí decorrentes.

No tocante ao prejuízo material, restou demonstrado pelos documentos de Id. n.o 96659997 pág. 5 a Id. n.o 96659998 as despesas com o funeral, cuja somatória alcança o valor de R$5.315,00 (cinco mil, trezentos e quinze reais).

Assim, merece ser mantida a condenação ao reembolso das despesas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. – ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS URBANO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA E ATROPELAMENTO DE PASSAGEIRO APÓS DESEMBARQUE. PARADA PARA DESEMBARQUE FORA DO LOCAL ADEQUADO. COLOCAÇÃO DO VEÍCULO EM MOVIMENTO SEM AS CAUTELAS DEVIDAS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MOTORISTA E O ACIDENTE EVIDENCIADO. –
DANO MATERIAL. DESPESAS COM TRATAMENTO, FUNERAL E SEPULTAMENTO COMPROVADAS.
EXCLUSÃO DE DESPESA COM CLIPPING ELETRÔNICO. – DANO MORAL CONFIGURADO. MORTE DA MÃE. – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA IMPOSTA NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal - A empresa de transporte coletivo de passageiros responde pelos danos causados pela conduta do seu motorista que desembarca os passageiros fora do local adequado e coloca o veículo em movimento sem se certificar que o pode fazê-lo sem risco para o passageiro, vindo a causar sua queda e atropelamento pelo próprio ônibus - Em caso de homicídio é devida indenização pelas despesas com o tratamento, funeral e sepultamento. Não se pode incluir na condenação despesa desnecessária com clipping de notícias sobre os fatos - A morte da mãe importa em dano moral para os filhos - Tendo em vistas que as demais empresas requeridas foram excluídas da lide quando do saneamento, corrige-se, de ofício, o erro material havido na sentença referente à condenação solidária. (TJPR - 9a C.Cível - 0025990-57.2015.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 05.04.2018)”
(TJ-PR - APL: 00259905720158160030 PR 0025990-57.2015.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 05/04/2018, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2018)

Os danos morais nesses casos são
in re ipsa
, ou seja, carecem de demonstração no plano fático-probatório, porquanto são presumíveis em face da conjuntura fática delineada. Constituem em lesão à dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade.

A propósito:

“Apelação Cível. Transporte de pessoas. Queda de passageira idosa no interior de coletivo. Fratura na coluna vertebral, com necessidade de cirurgia. Falecimento em decorrência de complicações pós-cirúrgicas. Ação de indenização por danos morais. Pretensão deduzida por filhos da vítima fatal em face da transportadora e do condutor do veículo no momento do acidente. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Comprovação de que o acidente se deu por culpa do motorista do ônibus, que não percebeu um quebra-molas e o transpôs sem o devido cuidado, sem redução da velocidade. Responsabilidade objetiva da transportadora. Cláusula de incolumidade. Comprovação, ademais, do nexo de causalidade entre o acidente e evento morte. Irrelevância das concausas preexistentes.
Dano moral que atua in re ipsa quando da perda de um ente querido.
Valor fixado com razoabilidade. Alteração, porém, do marco inicial dos juros moratórios, com determinação de abatimento, do montante da indenização, do valor pago a título de DPVAT. Nova leitura da Súmula 246 do E. STJ. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido, para estes fins.”
(TJ-SP - APL: 00139273920098260286 SP 0013927-39.2009.8.26.0286, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 30/04/2015, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2015)

No tocante ao
quantum
arbitrado, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, este deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

O valor pecuniário a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis.

No caso dos autos, é preciso levar em conta a intensidade da ofensa sofrida pela parte autora, que sofreu a perda da mãe.

Assim, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida,
tenho que se deva confirmar o valor fixado para a referida indenização na sentença apelada, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais),
montante que se me afigura justo e razoável para compensar os danos morais sofridos pela parte autora.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022